Tribunal: TJDFT
Processo: 0740793-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CDC. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. LEI No 14.879/2024. CPC/15, ART. 63, §§ 1o, 3o e 5o. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A Execução de Título Extrajudicial na qual se originou o conflito de competência versa sobre inadimplemento de contrato de locação, inexistindo relação de consumo, sendo, portanto, inaplicável a tese firmada por este eg. TJDFT no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 – Tema 17, qual seja: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”.
2. Embora o art. 781, inciso I, do CPC/15, estabeleça a competência do foro de eleição contratual, para a execução de título extrajudicial, tal norma deve ser interpretada em conjunto com o disposto no art. 63, §§ 1o, 3o e 5o, do CPC/15, que impedem a eleição de foro aleatório para o processamento da demanda, admitindo, em tal hipótese, a declinação da competência, de ofício, antes da citação.
3. No caso concreto, o Exequente reside no Guará/DF e a Executada é domiciliada no Gama/DF, enquanto o imóvel objeto da locação, cuja inadimplência ensejou a execução do título extrajudicial, situa-se em Valparaíso de Goiás/GO.
4. Constata-se, assim, que o foro de eleição contratual, qual seja, a Circunscrição Judiciária de Brasília, na qual foi ajuizada a Execução de Título Extrajudicial, constitui foro diverso do domicílio de ambas as partes, bem como da situação do imóvel, não guardando qualquer relação com o negócio jurídico discutido na demanda.
5. Nesse contexto, resta caracterizada a escolha aleatória do foro, circunstância na qual é cabível a declinação da competência territorial, de ofício, antes da citação, nos termos da atual redação do art. 63, §§ 1o, 3o e 5o, do CPC/15, dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, inexistindo afronta à Súmula no 33 do c. STJ. Precedentes do STJ e do TJDFT.
6. Assim, ainda que se trate de competência territorial que, em regra, somente pode ser declinada após alegada pela parte Ré, como preliminar da contestação, ou pelo Ministério Público, nas causas em que atuar (CPC/15, artigos 64 e 65 c/c Súmula 33 do c. STJ), no caso concreto, mostra-se cabível a declinação da competência, de ofício, para o foro de domicílio da parte Executada, diante da escolha aleatória do foro, com fulcro no art. 63, §§ 1o, 3o e 5o, do CPC/15, com a redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024.
7. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 1a Vara Cível do Gama, o Suscitante.